Tribunal: TJDFT
Processo: 0702788-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702788-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANA ISABEL DE VILLANOVA PULLEN PARENTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão (Id. 183323511 dos autos no 0728692-61.2021.8.07.0001) que, na execução de título extrajudicial proposta pelo ora agravante em face de ANA ISABEL DE VILLANOVA PULLEN PARENTE, indeferiu a penhora das verbas de natureza alimentar. Preparo no Id. 55258729. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido e fundamentação para a concessão de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. À agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 1 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora